Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA E REVOGOU PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. LEGITIMIDADE ATIVA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 271 DO CPP. CONHECIMENTO PARCIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MEDIDAS PROTETIVAS REVOGADAS. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta em face da decisão proferida pela autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas desfavor do interessado e rejeitou a denúncia, determinando a sua soltura.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar o pedido de recebimento da inicial acusatória e o reestabelecimento da prisão preventiva do interessado; e (ii) aferir se as medidas protetivas concedidas, mas, posteriormente revogadas, devem ser restabelecidas.
III. Razões de decidir:
3. Por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, a legitimidade para interposição do recurso em sentido estrito é exclusiva do Ministério Público, nos termos do art. 581, incisos I e V, do CPP. O assistente da acusação possui legitimidade restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 271 do CPP, não abrangendo a impugnação da rejeição da denúncia ou da revogação da prisão preventiva quando o titular da ação penal não recorreu e não há evidência de inércia.
4. Conheça-se parcialmente do recurso para apreciar tão somente o pedido de reforma da decisão que revogou medidas protetivas de urgência e, na extensão, receba-se como reclamação, haja vista princípio da fungibilidade recursal e o risco de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
5. Consoante se extrai do artigo 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
6. A ausência de perpetuação do contexto delitivo que autorizou a decretação das medidas protetivas de urgência impede o restabelecimento destas.
7. No caso, não foi demonstrada situação concreta de risco à integridade física ou psicológica da reclamante, diante da reaproximação voluntária do casal, inclusive com encontros presenciais e comunicações iniciadas pela ofendida, circunstâncias que afastam a premissa de perigo iminente.
8. A imposição de restrições exige prova de ameaça atual, sob pena de desvirtuamento da finalidade protetiva, conforme diretrizes da Resolução n. 492/2023 e da Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Resolução n. 254/2018, CNJ)
IV. Dispositivo:
9. Reclamação improcedente.